Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-11.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000597-11.2021.8.05.0023

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MARCO AURÉLIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogados:
A
l
ine
A
parecida
F
ernandes dos
S
antos – OAB/MG 218152-A
e Ana
J
ulia
M
asson
M
ilanez – OAB/SP 472636-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Bruno
G
ontijo
A
raújo Teixeira

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Assunto: E
s
telionato.
Uso de documento falso. Falsificação de documento público.

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE
ANTE

O
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS E JUSTIFICÁVEIS QUE AUTORIZARAM A ATUAÇÃO POLICIAL. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ART. 301, DO CPP. EXCETUADA A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR ANTE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
3.
MÉRITO
.
PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO
S
CRIME
S
DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
E USO DE DOCUMENTO FALSO
PELO ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DO
S
DOCUMENTO
S
NÃO RESTRITA
S
AO ESTELIONATO. CRIMES AUTÔNOMOS.
4.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO. 4.1. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
AFASTAMENTO DOS VETORES DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA.
4.2.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS.
PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 4.3. ESTELIONATO.
AFASTAMENTO DOS VETORES DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA.
5
.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA
ATENUANTE

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO JÁ ATENDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
6
.
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA
ATENUANTE
DO
MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL.
INVIABILIDADE
. ATENUANTE NÃO DEMONSTRADA.
7
.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
RÉU
QUE SE ENVOLVEU ATIVAMENTE NO
ITER CRIMINIS
, TENDO PAPEL DETERMINANTE PARA O ÊXITO DA AÇÃO DELITIVA.
8
. REGIME INICIAL ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
DE PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
33, §2º, “
B
” DO CP.
9.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E, NO MÉRITO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000597-11.2021.8.05.0023
, sendo Apelante
MARCO AURÉLIO FERREIRA DOS SANTOS

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E, NO MÉRITO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

RelatOR